Tribunal: TJMT
Processo: 1038318-80.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038318-80.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JESSICA MARIA DE ABREU - CPF: 037.036.821-59 (RECORRIDO), BRUNA AUGUSTA DA CRUZ SILVA - CPF: 034.456.421-50 (ADVOGADO), NS2.COM INTERNET S.A. - CNPJ: 09.339.936/0001-16 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou parcial provimento ao recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia para discordar do relator, em relação ao voto proferido, tendo em vista que, o valor dos danos morais deve ser reduzido ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo esse valor adequado para atender os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, sem gerar enriquecimento ilícito. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL APENAS NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET – PRODUTO NÃO ENTREGUE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESTORNO DO VALOR - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO

– REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA ADEQUAR AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovada a entrega do produto no endereço da reclamante, tampouco o estorno do valor pago sobressai o dever de restituição.

O dano moral resta caracterizado em virtude da não entrega do produto adquirido que se destinava a presentear o esposo da reclamante por seu aniversário.

A condenação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra elevada, devendo ser reduzida para R$ 1.000,00 (um mil reais) em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO e VOTO

A demanda versa sobre produto adquirido pela internet, que se destinava a presentear seu marido pelo aniversário, e não foi entregue no endereço da reclamante.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a reclamada “
pagar a parte reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Determinar que a primeira reclamada restitua o valor pago pelo produto à parte autora a importância de R$ 249,58 (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês, contados do evento danoso.
”

Pretende a reclamada a reforma da sentença para afastar a condenação; subsidiariamente pede a redução do valor fixado a título de danos morais.

Parcial razão assiste à parte recorrente.

No caso em tela a recorrida adquiriu produto pela internet, um tênis para presentear o marido no dia do seu aniversário, pelo valor de R$ 249,58 (duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos).

Alega que não recebeu o produto, apesar de o rastreio da encomenda indicar que teria sido entregue. Mesmo procurando a recorrente e os Correios para solução da questão, não obteve êxito.

Em que pese o
print
juntado pela recorrente tanto na contestação como nas razões recursais, o que também foi juntado pela autora à inicial, que indica que o produto consta como entregue pelos Correios, não há comprovação de quem recebeu o produto, tampouco o endereço no qual foi realizada a entrega.

Portanto, não se desincumbiu a recorrente do ônus da prova que lhe competia (CPC, art. 373, II).

Escorreita, portanto, a sentença que determinou a devolução integral do valor pago pela recorrida e que, de igual modo,
reconheceu a falha na prestação do serviço que impossibilitou a recorrida em presentear seu marido com o produto e condenou à reparação dos danos morais.

No entanto, entendo que a sentença merece reforma no que refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, posto que a fixação da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra elevada.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Entendo que o valor fixado a título de danos morais deve ser minorado para R$ 1.000,00 (um mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o
quantum
indenizatório para o valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024